Tribunal: STF
Processo: RHC 190431
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Habeas corpus prejudicado. Precedentes. 
    Vistos etc.
     Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Amaral Miranda, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 564.525/SP. 
    O paciente foi preso em flagrante em 18.11.2019 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Convertido o flagrante em prisão preventiva. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
    2. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada como forma de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pela elevada quantidade e natureza da droga apreendida – 750 porções de cocaína pesando 1,17 kg – bem como, pelo fato de se tratar de reincidente específico, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.
    3. Ademais, em 27/3/2020, sobreveio sentença, condenando o agente, às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 729 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ocasião em que foi negado o recurso em liberdade, mantendo sua custódia, com base nos mesmos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, fundamentação inidônea para a manutenção da prisão preventiva do Paciente. Requer que ‘seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, bem como concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, colocando imediatamente o Paciente em liberdade.’
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina ‘pela prejudicialidade do presente recurso ordinário em habeas corpus em razão da perda de objeto ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.’ (evento 5).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo verifico que, nos autos da ação penal originária de 1501987-81.2019.8.26.0567, o Juízo da 3ª Vara de Sorocaba/SP proferiu superveniente sentença condenatória contra o recorrente, o qual restou condenado às penas de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado. Naquela oportunidade, negado o direito de o paciente recorrer em liberdade, estando o feito, agora, em fase de apelação na Corte local.
    Portanto, foi alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, com a consequente alteração do título prisional. A superveniência da sentença condenatória exarada pelo magistrado de primeiro grau passou a constituir o novo título, a desafiar nova impetração perante o Tribunal de Justiça.
    Prevalece na Primeira Turma desta Suprema Corte o entendimento de que ‘a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória na qual é mantida a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento’ (HC 103.027/SP, acórdão de minha redação). No mesmo sentido: HC 189.609, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 157197, Red. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 127.247,Rel. Min. Luiz Fux. 
    De qualquer modo, na linha da manifestação do Ministério público Federal, ‘ (…) a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto da conduta do paciente, especialmente pelas circunstâncias do flagrante, envolvendo a apreensão de grande quantidade de droga (750 porções contendo cocaína – com peso de 1,17 kg) com elevado poder destrutivo e viciante, e constando dos autos, ainda, que ele reincidente pela prática do mesmo delito, tudo a evidenciar, portanto, a periculosidade social do paciente e o risco à ordem pública’.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora